Tribunal: STF
Processo: Rcl 57779
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Yúri Guimarães Mendes, em 1º.2.2023, contra decisão proferida pelo Presidente da Quarta Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 5242577-89.2021.8.09.0056, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Presidente da Quarta Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal em razão do acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás que negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença, em acórdão assim ementado: 



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. PRESCRIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR NA INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE SER ANALISADA EM GRAU RECURSAL 



    Aponta, em síntese, suposta afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Passo à análise. 



    Como é cediço, o Recurso Extraordinário somente tem lugar quando essenciais e relevantes forem as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível a apresentação formal e motivada da repercussão geral em suas razões recursais, de modo a demonstrar, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas, transcendendo a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 pela sistemática da repercussão geral, atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/99 que não demonstrem claramente: (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral justificada com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Saliente-se que, conforme amplamente decidido pela Corte Suprema, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social, ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR/MG, Relator: Min. Ricardo Lewandowski). 



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Com efeito, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do ARE nº 748371 (Tema 660), a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com extensão do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, inexistindo o requisito da repercussão geral a autorizar o processamento do RE. 



    Imperioso frisar que, no caso em análise, não há matéria constitucional a ser analisada, uma vez que a apreciação do pleito recursal demandaria a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Código Civil e Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, a análise das teses trazidas nas razões recursais reivindicaria o exame do acervo fático-probatório dos autos, providência inadmitida em sede de Recurso Extraordinário, consoante disposto na Súmula n. 279 do STF. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto, com fulcro no art. 1.030, I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil” (fls. 159-160, e-doc. 2).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, assim decidido:



     “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.042) interposto em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, nos moldes do art. 1.030, I, alínea ‘a’ do CPC. 



    Cumpre, assim, salientar que as decisões que inadmitirem o Recurso Extraordinário, fundamentadas no inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio de agravo submetido aos Tribunais Superiores, mas tão somente por meio de agravo interno, nos moldes do art. 1.021 do CPC. 



    A parte agravante interpôs recurso de agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1042, caput, do CPC, e não o agravo perante o Tribunal local, não sendo admitido, consoante jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade, por inexistir dúvidas objetivas acerca do recurso cabível. Precedente (AREsp 1.083.826/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/08/2017). 



    Na linha de precedentes das Cortes Superiores, incabível se mostra a aplicação da fungibilidade no caso dos autos.



    (...) Ressalte-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não caracteriza usurpação de competência o não conhecimento pelo tribunal local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC, nas hipóteses em que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário se deu com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. Sob essa perspectiva, considerando a existência de previsão legal expressa quanto ao recurso passível de manejo no caso dos autos, reputa-se configurada hipótese de erro grosseiro, o que obsta a admissibilidade e posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, nota-se que o remédio jurídico utilizado pelo agravante não se mostra adequado para o fim almejado, razão pela qual dele não conheço, ficando seu seguimento negado” (fls. 178-179, e-doc. 2).



    Contra essa decisão o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (fl. 196, e-doc. 2). 



    3. O reclamante alega que a decisão reclamada “configura usurpação de competência, haja vista que o Código de Processo Civil, no artigo 1.042, §4° ressalta, com clareza solar, que a competência para apreciação do Recurso de Agravo no Recurso Extraordinário é do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3).



    Sustenta que, “no caso de interposição do Agravo no Recurso Extraordinário, não cabe ao órgão julgador a quo fazer qualquer juízo de admissibilidade do recurso em vertente, mas tão somente, se retratar da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, ou, fazer a imediata remessa dos autos processuais ao colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6).



    Anota que “o motivo de o Recurso Extraordinário não ter sido admitido na decisão interlocutória de evento n° 66, fora suposta ausência de prequestionamento da matéria, em suposta afronta às súmulas 279 e 282 do STF, e não em tese firmada em sede de Incidente de Resolução de demandas repetitivas ou tese firmada com Repercussão geral” (fl. 6).



    Requer a suspensão do processo até o julgamento do mérito.



    Pede “seja julgada procedente a Reclamação Constitucional, no escopo de que seja cassado provimento jurisdicional exarado pelo Juiz de Direito Dr. Dioran Jacobina Rodrigues, integrante da 4ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que nos autos do processo de protocolo n° 5242577-89.2021.8.09.0056, afrontou a competência do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar incabível recurso extraordinário com agravo com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    O recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve seguimento negado monocraticamente pelo Presidente da Quarta Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça de Goiás com base na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (fls. 159-160, e-doc. 2). 



    6. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:  



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011).



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando-se a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora